Tribunal: TJMT
Processo: 1067068-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067068-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERTRUDES FLORISVALDO PEREIRA - CPF: 593.969.201-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO EXONERA O DEVEDOR DO PAGAMENTO E NEM INVÁLIDA OS ATOS DE CESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

1. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da
relação

jurídica
que deu ensejo ao débito, cabe ao réu a prova da realização do negócio que gerou a dívida. Demonstrada a existência de
relação
contratual, impõem-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

2. A notificação do devedor tem a finalidade de dar conhecimento a respeito da cessão do crédito e sua repercussão restringe-se à eficácia liberatória da obrigação, vale dizer, após a notificação o pagamento realizado ao cedente não libera o devedor, mas em nada interfere na existência ou exigibilidade do crédito cedido.

3. Em relação à penalidade aplicada em primeiro grau, verifica-se que não há comprovação no processo do efetivo recebimento da notificação de cessão ao recorrido, o que realmente pode ensejar dúvida no devedor, pois a anotação restritiva foi realizada pela cessionária do crédito e não pelo cedente.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Gertrudes Florisvaldo Pereira, em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, condenando-se a reclamante nas penas por litigância de má-fé.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexigibilidade dos débitos discutidos e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Requer o afastamento da condenação de litigante de má-fé.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024